Tribunal: TCU
Processo: 036.372/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13603/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do RITCU, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar o Acórdão 6.3202020-1a Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com o parecer inserto à peça 67, nos seguintes termos: a) no subitem 9.1, onde se lê: "[...] condenando-os ao pagamento da quantia abaixo [...]" leia-se: "[...] condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo [...]" 1. Processo TC- Processo 036.372/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (XXX.996.854-XX); Fundação José Américo (08.667.750/0001-23); Roberto Maia Cavalcanti (XXX.812.684-XX) 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. manter inalterados os demais itens do acórdão ora retificado; 1.7.2. encaminhar os autos ao gabinete do Ministro Vital do Rêgo, para pronunciamento acerca da admissibilidade do recurso constante da peça 66.